Tribunal: STF
Processo: Rcl 59263
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mara Ghellere e Outro em face de acórdão da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos da AR 6916 (Processo originário nº 0000490- 65.2002.4.03.6100, , em trâmite na 10ª Vara Cível Federal da Subseção Judiciária da Comarca da Capital do Estado de São Paulo).



    Narram que originariamente cuidou-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato de indeferimento de pensão especial. A situação que originou o MS foi indeferimento de pensão especial de ex-combatente que era pago à mãe das ora reclamantes (viúva de ex-combatente) desde 08.11.1982 e que, por ocasião do falecimento dessa em 05.05.1997, parou de ser pago. As reclamante pleitearam a reversão do pagamento da pensão para elas, o que foi negado administrativamente, originando o Mandado de Segurança mencionado. 



    Alega desrespeitados dispositivos legais e princípios constitucionais (segurança jurídica, legalidade, direito adquirido, garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário).



     Diz que “o venerando acórdão prolatado pela 2ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afastou-se integralmente das normas preconizadas pelas Leis Federais nºs. 3.765/60 e 4.242/63 e também pelos artigos 53, II do ADCT e 4º da Lei Federal nº 8.059/90, menosprezando decisões proferidas pelo Augusto Tribunal Federal da 3ª Região, bem como a reiterada jurisprudência do TRF da 2ª Região acerca da matéria "sub judíce", além de desconsiderar o que já foi soberanamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria objeto da presente lide, no Mandado de Segurança nº 21707/3/DF” bem como “também não se coaduna com a melhor interpretação constante dos incisos II e III do artigo 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do artigo 4º da Lei Federal nº 8.059/90, ressalvando os benefícios previdenciários.” (eDoc 1, p. 27)



    Requer-se a procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Primeiramente, é preciso delimitar o objeto da reclamação, tendo em vista que nos documentos acostados aos autos não consta a decisão tida por reclamada (acórdão proferido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça), mas apenas acórdão da Primeira Seção.



    Verifica-se, pelo acompanhamento processual dos processos em nome das reclamantes no Superior Tribunal de Justiça, que o Mandado de Segurança mencionado na inicial deu origem ao AREsp 830028, que teve seu seguimento negado e trânsito em julgado certificado em 27.02.2019.



    A Ação Rescisória foi ajuizada em setembro de 2020.



    Em 10.03.2023 foi proferido acórdão da PRIMEIRA SEÇÃO, nos seguintes termos:



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSIONISTA. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É firme a orientação deste Superior Tribunal a violação de dispositivo legal deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos. III - O posicionamento firmado no acórdão rescindendo está alinhado à orientação da Primeira Seção desta Corte, segundo a qual os requisitos de comprovação da incapacidade de prover o próprio sustento e de não percepção de qualquer importância dos cofres públicos para o percebimento da pensão especial prevista no art. 30 da Lei 4.242/1963 devem ser preenchidos pelo ex-combatente e também pelo dependente que pretenda a percepção do benefício. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.”



    Pois bem, passo ao exame. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante(art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Não se admite a reclamação sob alegação de suposta contrariedade a dispositivos e princípios constitucionais. Assim, não há causa de pedir apta a ensejar o prosseguimento da presente reclamação.



    A parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)  



    Ademais, no caso concreto, a reclamação ainda esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. 



    No caso, alega-se ofensa ao decidido no Mandado de Segurança nº 21707/3/DF. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifo nosso)



    Confiram-se, ainda, em igual sentido: Rcl 26.998, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2017; Rcl 27.073, de Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.5.2017; Rcl 26.986, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.5.2017; Rcl 10.266 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.2.2015, dentre outros.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio2 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente